Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO REGULAR DO INCIDENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferido liminarmente o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
2. Desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e deve observar o procedimento específico previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, o qual exige contraditório próprio e instrução adequada. O art. 133 do CPC determina que o incidente será instaurado a pedido da parte, não havendo previsão para sua rejeição liminar. 2.1. A legislação processual exige somente alegação plausível dos requisitos legais para justificar a instauração do incidente, sendo o exame aprofundado reservado ao julgamento de mérito após contraditório. 2.2. Na hipótese, as alegações de insuficiência patrimonial, encerramento irregular das atividades, má gestão e possível fraude, embora não autorizem, de plano, a desconsideração da personalidade jurídica, constituem fundamento plausível e suficiente para a instauração do incidente, nos termos do art. 50 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e provido.